Tribunal: TJSP
Processo: 2164104-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que o requerente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido –

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que o requerente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido – Agravante sujeito aos efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação de má-fé – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164104-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante JOSIMAR
ALEXANDRE FERREIRA, é agravado JULIANA GONÇALVES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164104-77.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52137
AGRAVO No 2164104-77.2020.8.26.0000 Cotia
AGRAVANTE Josimar Alexandre Ferreira
AGRAVADA Juliana Gonçalves Pereira
JUIZ Seung Chul Kim

GRATUIDADE JUDICIÁRIA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência
para o deferimento da gratuidade de justiça Hipótese em que
os elementos constantes nos autos indicam que o requerente
não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das
despesas e custas processuais Benefício deferido Agravante
sujeito aos efeitos decorrentes de eventual revogação e
comprovação de má-fé Decisão reformada Agravo provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “ação declaratória de
nulidade/querela nullitatis insanabilis c.c. pedido de indenização por danos morais e tutela
de urgência” (fls. 1 autos de origem) ajuizada por Juliana Gonçalves Pereira contra
Josimar Alexandre Ferreira, não se conformando este com a decisão de fls. 428 (autos de
origem), em que o Juiz de Direito indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita por ele formulado. Sustenta o agravante, em suma, que não possui condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento. Alega que o
benefício teria sido indeferido com base em prova documental juntada pela parte contrária,
mas que desde dezembro de 2019 não mais trabalharia na empresa que consta das folhas de
pagamento. Aduz possuir despesas com aluguel para moradia e com a pensão alimentícia
de seus filhos. Ressalta que recentemente seu salário foi diminuído pela metade em razão
da pandemia ocasionada pelo Coronavírus. Requer, assim, a concessão de antecipação dos
efeitos da tutela recursal e o final provimento do recurso para que lhe seja concedido o
benefício da justiça gratuita.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados é amplamente disciplinada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164104-77.2020.8.26.0000
3
Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente indeferirá o
pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo artigo
dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a hipossuficiência é presumida com a mera declaração,
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça aos
reconhecidamente necessitados que comprovarem insuficiência de recursos, como disposto
no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode o
julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma
vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do
processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira”(AgInt no AREsp no
1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
Na hipótese em exame, os elementos dos autos demonstram a
hipossuficiência a autorizar a concessão da gratuidade de justiça.
Respeitado o entendimento do Juiz de Direito, tem-se que, além de
declaração expressa do agravante de que não possui recursos suficientes para o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio
sustento, foi apresentada documentação (fls. 14/24) que demonstra, a contento, situação de
hipossuficiência a ensejar a concessão do benefício. Segundo consta, o agravante
aufere parcos rendimentos mensais e teve seu salário diminuído pela metade com a atual
situação de pandemia, além de possuir despesas elevadas com moradia e com o sustento de
seus dois filhos, o que empresta, pelo menos por ora, credibilidade à alegação de que não
pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Vale ressaltar que “bem é de se ver que a lei não fala mais em pobreza, mas
sim em pessoa com insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios, modificação segundo a qual o benefício deixou de ser privilégio
da pessoa pobre e passou a estar ao alcance de quem, embora não seja pobre, não
disponha de recursos suficientes para realizar o pagamento de tais verbas” (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164104-77.2020.8.26.0000
4
Instrumento no 2241041-36.2017.8.26.0000, São Paulo, 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Alexandre Coelho, em 19/02/18). Não
se olvida, ainda, de que o benefício da justiça gratuita destina-se a possibilitar a garantia
democrática do acesso à Justiça aos necessitados.
Anote-se, contudo, que eventual impugnação e demonstração da capacidade
do agravante para pagar os encargos processuais poderá gerar a revogação do benefício
com a consequente obrigação de pagamento das despesas processuais que tiver deixado de
adiantar, além de sujeitá-lo, caso constatada má-fé, às sanções cabíveis.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator